Tribunal: TJMT
Processo: 1018361-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018361-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCIO SIGARINI DE AQUINO - CPF: 039.315.121-26 (PACIENTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO SIGARINI GOMES - CPF: 041.750.021-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO PAIVA MONTEIRO - CPF: 964.734.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI NATALINO CORREA - CPF: 651.906.371-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018361-02.2022.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS MARCIO SIGARINI DE AQUINO
IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS – RÉU NÃO ENCONTRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – MANDADO EXPEDIDO COM ENDEREÇO INCORRETO – PACIENTE QUE SEMPRE RESIDIU NO MESMO BAIRRO –PRISÃO DECRETADA COM LASTRO NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O fato de o paciente não ter sido encontrado pelo oficial de justiça não induz, por si só, a situação de foragido, nomeadamente quando não há nos autos elementos concretos que comprovem sua fuga deliberada com a intenção de se esquivar da aplicação da lei penal, máxime diante do fato de o paciente sempre ter residido no mesmo bairro, onde, aliás, houve o cumprimento do mandado de prisão expedido.

Verificando-se que o acusado possui residência fixa no distrito da culpa, família constituída e emprego lícito, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, dentre elas, o comparecimento mensal em juízo.

Sendo o endereço consignado no mandado de citação diverso do declinado pelo acusado em seu segundo – e último – depoimento extrajudicial, não pode ser a ele imputado as consequências maléficas da diligência infrutífera do oficial de justiça, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade de seu chamamento ficto, assim como dos atos processuais praticados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018361-02.2022.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS MARCIO SIGARINI DE AQUINO
IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Eduardo Bilibio Piva, em favor de Douglas Márcio Sigarini de Aquino, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Aduz o impetrante que o delito imputado ao paciente foi perpetrado em 23/2/2012, ou seja, há mais de dez anos.

Assinala que a denúncia foi oferecida cinco anos depois e, em 26/2/2019, o Ministério Público Estadual pugnou pela decretação da prisão preventiva sob o único argumento de que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido.

Consigna que na data de 4/11/2019 a autoridade coatora acolheu a pretensão ministerial, decretando a segregação cautelar com lastro na garantia da ordem pública, uma vez que os denunciados ostentavam registros criminais.

Asseverou que o paciente não foi encontrado no endereço por ele declinado, entendendo imprescindível a imposição da medida extrema para aplicação da lei penal.

Sublinha que, em 28/8/2022, o paciente foi preso em abordagem policial de rotina no bairro que sempre morou. Conduzido à audiência de custódia, o mesmo juiz que havia decretado a prisão preventiva também a manteve, valendo-se dos mesmos argumentos.

A defesa pontua que não subsistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, invocando, ainda, os predicados pessoais do paciente.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, ou a concessão da liberdade provisória com ou sem imposição das medidas cautelares diversas da prisão.

Suplica, ainda, a nulidade da citação por edital.

A liminar foi deferida em parte, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela concessão parcial da ordem, com a confirmação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018361-02.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Douglas Márcio Sigarini de Aquino
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos autos em epígrafe que, no dia
23 de fevereiro de 2012
, por volta das 21h00min, na via pública em frente à ‘Casa do Peixeiro’, no bairro Vitória Régia, nesta cidade, os denunciados,
Douglas Márcio Sigarini de Aquino
e Rodolfo Paiva Monteiro, em comunhão de vontades e desígnios autônomos, com evidente
animus necandi
,
concorreram de alguma forma
para que o também denunciado, Benedito Sigarini Silva Gomes, desferisse os disparos de arma de fogo em face da vítima, Jucinei Natalino Correa, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 59/66, os quais foram as causas eficientes de sua morte.

Ressai dos autos que, no dia e hora dos fatos, a vítima encontrava-se na via pública, momento em que teria sido surpreendida pelos denunciados Benedito e
Douglas
que, além de agredirem-no fisicamente, culminou com
Douglas
efetuando-lhe disparos de arma de fogo, sendo que em seguida
abandonaram o local
, enquanto que a vítima agonizando foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas devido à gravidade dos ferimentos, veio a óbito no dia 26/2/2012.

Consta ainda dos autos que a arma utilizada na prática desse crime pertenceria à pessoa do denunciado, Rodolfo Paiva Monteiro, o qual com o denunciado Benedito já tinha uma desavença anterior com a vítima Jucinei, sendo este, o principal motivo para o desencadeamento do delito, cuja empreitada criminosa o denunciado
Douglas
, por ser
primo de Benedito
, acabou aderindo e dele participando,
ao acompanhar o autor dos disparos no momento da execução
, ficando assim, nítido o caráter torpe da ação criminosa.

Por outro lado, da forma como agiram, pegando a vítima de surpresa inclusive, com golpes e disparos pelas costas, no mínimo utilizaram-se de recurso que dificultou sua defesa, o que torna o crime qualificado também por esta circunstância.

Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal”.

A denúncia foi ofertada em
7/7/2017
, ou seja, após o decurso de mais de
cinco
anos da data dos fatos.

Verifica-se que no mandado de citação constou o
primeiro
endereço declinado pelo paciente, Douglas Márcio Sigarini de Aquino, qual seja:
Rua 21, Quadra 27, Lote 32, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande/MT
.

No respeitante ao paciente, a Oficial de Justiça, Mariana de Mattos, certificou que:
“Dirigi-me até onde se situa a quadra 27, situado de frente para a Rua 24, e em diligências pela referida quadra, obtive informação de que o réu Douglas residia ao lado – direito – da Distribuidora Campos, identificando como casa 25.
Em diligência na referida residência, não obtive êxito em encontrar morador ali
”
.

Da certidão exarada pela Oficial de Justiça duas conclusões podem ser extraídas:
1a)
não foi promovida a tentativa de citação no
último
endereço indicado pelo paciente, por ocasião de sua inquirição perante a autoridade policial, a saber:
“Rua 24, Quadra 27, Lote 23, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande/MT”
;
2a)
não há informação nos autos dando conta de que o paciente não residia no aludido imóvel, mas apenas que não foi encontrado morador naquele local.

Com base na aludida certidão, a 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande, assim se manifestou:

“Outrossim, não houve êxito em encontrar endereço atualizado dos réus Benedito Sigarini Gomes e
Douglas Márcio Sigarini de Aquino
, e desde a decisão de fls. 168 não foi possível localizá-los (fls. 190).

Assim, não tendo os acusados Benedito e Douglas sido encontrados,
bem como esgotadas as tentativas de localização
, o Ministério Público Estadual requer, nos termos do art. 361 e seguintes do Código de Processo Penal, sua citação por edital, a ser publicado pelo prazo de 15 (quinze) dias”.

Após a citação por edital, e em virtude do silêncio dos acusados, a Promotoria de Justiça, em
26/2/2019
, pugnou pela decretação da prisão preventiva, asseverando que:
“resta inconteste que os corréus Benedito Sigarini Gomes e
Douglas Márcio Sigarini de Aquino
evadiram-se do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, o que causará entraves à instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal, sendo assim, a decretação da prisão preventiva é a medida que se impõe para o fim de assegurar a instrução processual penal e a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP)”
.

A autoridade coatora, em decisão proferida em
4/11/2019
, ou seja, decorridos mais de
sete
anos dos fatos, decretou a prisão preventiva do paciente, assim fundamentando:

“No tocante à representação pela decretação de prisão preventiva dos réus Benedito e
Douglas
, analisando os autos, verifica-se que a segregação cautelar é medida que se impõe.

Em exame às provas até então carreadas ao feito, nesta seara de cognição não exauriente, verifica-se a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, os quais, inclusive, justificaram o recebimento da denúncia.

Superada a demonstração da materialidade e constatados indícios suficientes de autoria, conclui-se que a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública, da renitência delitiva dos denunciados, que ostentam registros criminais (extratos anexos).

Além disso, o denunciado Benedito evadiu do distrito da culpa desde a fase de investigação policial (fls. 155/160), e o réu
Douglas não foi encontrado
para ser citado no endereço por ele indicado nos autos (fls. 61/62 e 148/149), razão pela qual, ao menos por ora, vislumbra-se, também, a necessidade de garantir eventual aplicação da lei penal”.

Após o cumprimento do mandado de prisão ocorrido em
28/8/2022
, em patrulha de rotina, o paciente foi detido com uma porção de substância análoga à maconha, razão pela qual, após checagem pelos policiais, verificou-se a existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor.

O detalhe é que no mandado de prisão constava o primeiro endereço declinado pelo paciente:
Rua 21, Quadra 27, Lote 32, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande/MT
.

Além disso, forçoso reconhecer que a abordagem policial ocorreu na
Rua 21
,
Bairro Vitória Régia
, Várzea Grande, ou seja, o mesmo endereço onde o paciente supostamente residia.

Por ocasião da audiência de custódia, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Com efeito, persiste a necessidade do decreto prisional do acusado como forma de acautelar a ordem pública, em face da sua
renitência delitiva
, já que se trata de pessoa que ostenta outras anotações criminais, conforme se depreende da folha de antecedentes de id. 40313003 – pág. 32 (enunciado orientativo n. 6/TJMT).

Além disso, persiste a necessidade da medida, também, como forma de
assegurar a aplicação da lei penal
, uma vez que o acusado permaneceu em paradeiro desconhecido até o presente momento, o que cessou somente com o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Assim sendo, a renitência delitiva, somada a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, revelam o risco gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, além da insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, ao menos por ora, não há evidências de circunstância concreta e objetiva que justifique a revogação do decreto prisional, mantendo-se a necessidade de resguardar a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela autoridade coatora, não se visualiza a imprescindibilidade da prisão preventiva com lastro na aplicação da lei penal.

Analisando com acuidade os autos da ação penal de origem, constata-se que o paciente, nas
duas
oportunidades em que instado, compareceu perante a autoridade policial e prestou esclarecimentos sobre os fatos.

A propósito, o primeiro depoimento ocorreu em
19/3/2012
,
poucos dias após os fatos
, oportunidade em que declinou o seguinte endereço:
“Rua 21, Quadra 27, Lote 32, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande/MT”
, indicando, ainda, o telefone de contato:
(65) 9607-2656 (recados com a mãe)
, negando os fatos que lhe foram imputados, atribuindo o crime de homicídio apenas e tão-somente a seu primo, o corréu Benedito Sigarini Gomes, vulgo
“Tata”
.

Posteriormente, em
30/3/2017
, isto é, após o decurso de mais de um lustro da data dos fatos, o paciente foi novamente inquirido perante a autoridade policial, e declinou seu
novo endereço
, qual seja:
Rua 24, Quadra 27, Lote 23, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande/MT
.

Na oportunidade, o beneficiário ratificou parcialmente sua versão anterior, negando sua participação no delito, mas confirmando que presenciou o momento em que Benedito efetuou um disparo na vítima.

A propósito, a versão do paciente foi confirmada pela testemunha
Odinei de Souza
, segundo o qual encontrou-se com Douglas, que conversava com uma garota, tendo ele dito que
ouviu dizer
que seu primo de alcunha “Tata” havia atirado contra a vítima.

No entanto, a testemunha asseverou que
“não ouviu nenhum comentário de que Douglas estivesse envolvido nesse crime”
.

Cumpre ressaltar que nas
duas
oportunidades em que foi inquirido extrajudicialmente – conquanto em ambas estivesse acompanhado de advogado, sendo na primeira pelo Dr. Rogério Ramos Varanda Júnior, e na segunda pelo Dr. Rodrigo de Mesquita de Morais –, em nenhuma delas o paciente foi formalmente
qualificado
e
interrogado
.

Vale dizer: em nenhuma das oportunidades foi assegurado ao paciente o direito de permanecer em silêncio, tampouco foi advertido das suspeitas que recaíam sobre si, apenas prestando suas declarações sobre os fatos.

Por essa razão, não se pode asseverar,
com convicção
, que o paciente tinha plena ciência que figurava como suspeito de envolvimento na prática delituosa, tampouco que ostentava a condição de réu em ação penal, máxime porque a denúncia, conforme acima alinhavado, somente foi ofertada em
7/7/2017
, ou seja, após o decurso de mais de cinco anos da prática delituosa.

Outro ponto de extrema relevância consiste no fato de que o paciente, após
cinco anos
da prática do delito, foi localizado pelos investigadores de polícia, e após sua regular intimação compareceu
espontaneamente
perante a autoridade policial, não evidenciando, assim, qualquer interesse em foragir do distrito da culpa.

Destaque-se, ainda, que os investigadores de polícia, Marcos Rogério Xavier França e Marcio Kraus, certificaram que embora não localizado o endereço declinado por Douglas Márcio Sigarini de Aquino no seu primeiro depoimento extrajudicial, obtiveram informações de que estaria residindo no mesmo bairro.

Assim, após diligências os policiais encontraram Ana Paula Sigarini, irmã do paciente, que entregou a ele a intimação, que compareceu em cartório para prestar suas declarações, consoante se extrai de excerto do relatório policial:

“Diligenciamos até o endereço do
DOUGLAS MÁRCIO SIGARINI DE AQUINO
, conforme consta na ordem de serviço
Rua 21, Quadra 27, Casa 32
, Bairro
Vitória Régia
— Várzea Grande, porém o endereço não confere. Ato contínuo, em continuidade das diligências recebemos a informação que o mesmo seria morador da
Rua 24, Quadra 17, Casa 09 do mesmo bairro
, mas neste endereço fomos informados por seus vizinhos que o mesmo havia mudado recentemente, mesmo com esta informação, esta equipe, com devido empenho nas investigações, localizou a irmã do Douglas, a Senhora Ana Paula Sigarini (65 — 99292-6834), Rua da Primavera ou 24, Quadra 27, Casa 23, Bairro Vitória Régia - Várzea Grande, a qual se prontificou a receber em entregar a intimação para seu irmão, o qual compareceu em cartório no dia 30/03/2017”.

Conclui-se, portanto, que se o paciente tivesse a intenção deliberada de empreender fuga do distrito da culpa, não teria nenhuma dificuldade em se mudar, dificultando ou, quiçá, impossibilitando sua localização.

Entretanto, desde a data dos fatos [23/2/2012],
ao que parece
, o paciente sempre residiu no mesmo bairro,
Vitória Régia
,
Várzea Grande
, região onde, inclusive, o crime foi perpetrado.

Consigne-se, em reforço, que apesar da afirmação da Promotoria de Justiça no sentido de que foram
esgotadas todas as tentativas
de localização do paciente, o que temos nos autos foi apenas uma única e infrutífera diligência empreendida pela Oficial de Justiça e, a partir dela, houve a decretação da prisão preventiva.

Não há, insisto, base empírica a evidenciar que Douglas Márcio Sigarini de Aquino tenha buscado foragir do distrito da culpa com a intenção de se esquivar da aplicação da lei penal.

Pelo contrário.

Nas oportunidades em que foi instado, compareceu perante a autoridade policial, apresentando sua versão sobre os fatos, diferentemente do corréu Benedito Sigarini Gomes, que, desde à época do crime, não foi mais encontrado.

Some-se a isso que, em princípio, não houve a tentativa de citação do paciente no último endereço por ele declinado. E mesmo que houvesse, parece-me que a Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado – diferentemente dos policiais civis – não empreendeu diligências necessárias no intuito de localizá-lo, salientando que ele continuava residindo no bairro
Vitória Régia
.

Aliás, insista-se: o mandado de prisão foi cumprido naquele mesmo bairro, razão pela qual é forçoso reconhecer que o paciente não pretendeu foragir do distrito da culpa.

Forte em tais razões, não há evidências concretas de que o paciente tenha mudado de endereço ou se evadido do distrito da culpa com a intenção de se furtar da aplicação da lei penal, motivo pela qual não há falar em decretação da prisão preventiva por este fundamento.

No respeitante ao outro fundamento, a saber, garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática delitiva, certo é que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, verifiquei a existência de
dois
registros criminais existentes em desfavor do paciente.

O primeiro se trata da ação penal n. 0010777-65.2017.8.11.0002, instaurado para apuração da prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e de ameaça [art. 129, § 9o, c.c. art. 147,
caput
, ambos do CP], cometido em face de sua ex-companheira, Mariane Pedrosa Freitas, cujos fatos ocorreram em
14/5/2017
.

Neste caso, a 10a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande, em
23/8/2022
, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, cujo feito encontra-se aguardando a decisão pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

O segundo registro refere-se ao Termo Circunstanciado n. 1028161-48.2022.8.11.0002, dizente ao delito de posse de droga para consumo pessoal, supostamente praticado em
28/8/2022
, ou seja, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão.

Nesse diapasão, entendo que os fundamentos aduzidos pela autoridade coatora, também neste particular, não se mostram fortes o bastante para autorizar a manutenção do encarceramento cautelar do paciente, pelas seguintes razões:

1)
os delitos imputados ao paciente não possuem relação com o crime pelo qual foi decretada a prisão preventiva;

2)
os delitos posteriores não foram cometidos com violência extrema ou gravidade acentuada a evidenciar a periculosidade concreta do agente;

3)
o Ministério Público Estadual no processo de lesão corporal pediu o reconhecimento da prescrição, autorizando a conclusão de que, provavelmente, não será condenado, e no que tange ao crime de posse de droga para consumo sabe-se que este sequer é apenado com pena privativa de liberdade; e,

4)
os crimes posteriores foram praticados muito tempo depois, para ser mais preciso, os delitos imputados ao paciente foram cometidos de
cinco
em
cinco
anos.

Apenas para rememorar, o crime de homicídio qualificado foi perpetrado em
23/2/2012
; o delito de lesão corporal no âmbito doméstico em
14/5/2017
; e o de posse de droga para consumo pessoal em
28/8/2022
.

Assim, não há elementos concretos hábeis a demonstrar que o paciente, em liberdade, voltará a cometer novos delitos, a ponto de colocar em risco a ordem pública.

Em conclusão: sem embargo do entendimento esposado pela autoridade coatora por ocasião da audiência de custódia, não há base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva.

Por fim, não se olvida que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, família constituída e emprego lícito, inclusive mediante a assinatura em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, autorizando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.

Pelas mesmíssimas razões suso mencionadas, reputo imprescindível o reconhecimento da nulidade da citação por edital, uma vez que não ficou consignado no respectivo mandado o endereço atualizado do acusado, declinado em seu segundo depoimento extrajudicial.

Além disso, ficou claro nos autos que o paciente sempre residiu no mesmo bairro [Vitória Régia], tanto é que embora não localizado o endereço declinado em seu primeiro depoimento extrajudicial, os investigadores de polícia obtiveram informações de que o acusado residia no mesmo bairro.

A toda a evidência, além de não se tentar a citação pessoal do paciente no último endereço por ele declinado, a Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado – diferentemente dos policiais civis – não empreendeu diligências necessárias no intuito de localizá-lo, máxime porque, insista-se, ele continuava residindo no bairro.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
DOUGLAS MÁRCIO SIGARINI DE AQUINO
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

Reconheço, ainda, a nulidade da citação por edital, em relação ao paciente,
DOUGLAS MÁRCIO SIGARINI DE AQUINO
, anulando-se, no tocante a ele, todos os atos processuais praticados.

É como voto.

[1]
i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; ii) comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; iii) não se envolver em outro fato criminoso; e, iv) não fazer uso de substância entorpecente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022